Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000685-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ DANTAS FIQUEIREDO - CPF: 014.738.201-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DO APENADO - FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante sofre de um quadro depressivo grave, não se evidenciou nos autos que o seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento e medicamentos indispensáveis, ao revés, a documentação apresentada revela que desde o ano de 2021 vem fazendo acompanhamento psicológico, o que persistirá enquanto custodiado naquela unidade prisional, e foi encaminhado a atendimento médico sempre que preciso, recebendo os medicamentos necessários para a melhora do seu quadro de saúde.

AGRAVANTE:

LUIZ DANTAS FIQUEIREDO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LUIZ DANTAS FIQUEIREDO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0003786-79.2018.8.11.0021
, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
155386199 - págs. 38/46
, a i. Defensoria Pública alega que o agravante faz jus à
prisão domiciliar
, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei n. 7.210/84, porquanto sofre de um quadro de
depressão gravíssimo
, sem que o sistema prisional disponha de recursos suficientes para lhe garantir o acompanhamento psiquiátrico e psicológico necessário.

Em contrarrazões vistas no ID
155386199 - págs. 52/60
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais do art. 117 da LEP.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
155386199 – pág. 61
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
160510656
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações extraídas em consulta ao SEEU que o agravante
LUIZ DANTAS FIQUEIREDO
, que cumpre pena privativa de liberdade de
30 (trinta) anos
, no regime
fechado
, decorrente de uma única condenação pelos crimes de
atentado violento ao pudor
e
estupro
, pugnou no processo executivo de pena pela sua colocação em prisão domiciliar, em razão da doença grave que o acomete [depressão gravíssima], todavia o pedido foi indeferido em primeira instância, motivo por qual recorre a este eg. Tribunal de Justiça, nos termos já relatados.

Contudo, sem razão
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação acostada sob o ID
155386199 - págs. 19/26 que, conquanto o apenado apresente “
quadro depressivo desencadeado por situação judicial, aliado à questão de abandono familiar”
,
não ressai induvidoso que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado
.

Ao revés, ao que consta no “Relatório de Acompanhamento Psicológico”, firmado pela psicóloga Luciane Lira Galle – CRP 18/00669, o agravante vem recebendo acompanhamento psicológico individualizado desde
25/10/2021
e, “
continuará sendo acompanhado pela equipe de saúde e psicólogas enquanto permanecer nesta unidade prisional
”
(ID
155386199 - pág. 20).

Demais disso, da análise do prontuário de ID 155386199 - págs. 24/26 é possível inferir que, em relação às queixas frequentes de dores nas articulações, na coluna, pressão alta e outras, vem sendo atendido por equipe médica sempre que necessário e recebendo os medicamentos indispensáveis para a melhora do seu quadro clínico.

E, ainda, cumprindo determinação exarada pelo MM. Juízo da Execução Penal para que o penitente fosse realocado para ambiente menos nocivo a sua saúde, por meio do Ofício n. 0350/2022/UPAB/SRLSP/SAAP/SESP/MVS, o Diretor da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, onde se encontra recolhido
LUIZ DANTAS FIGUEIREDO,
informou que, desde
08/12/2022
, “
o recuperando em questão foi retirado da cela onde se encontrava e foi colocado como trabalhador sela livre”
(ID 155386199 - pág. 36).

Nessa conjuntura, ratifico as razões de decidir da d. autoridade judiciária da instância primitiva no sentido de que, “
o caso em tela não se amolda às hipóteses em que a prisão domiciliar pode ser concedida, nem mesmo excepcionalmente, pois a UPAB desta Comarca tem profissionais da área da saúde, bem como possui atendimento médico e psicológico, sendo totalmente possível a realização de eventual tratamento que se fizer necessário, sendo certo que, em casos específicos, o recuperando poderá ser escoltado até o Hospital Regional desta cidade ou alguma unidade de saúde”
(ID
155386199 - pág. 33).

Portanto, restando evidenciado que
o agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, uma vez que recebe o tratamento adequado e necessário ao seu estado de saúde, de rigor o desprovimento do presente recurso.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“No caso, o paciente é jovem, possui 28 anos, e, embora seja portador de hipertensão,
não ficou comprovado que esteja com a saúde debilitada, sendo que, pelo que consta dos autos, está em bom estado geral de saúde e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não havendo, assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte
”
(AgRg no HC 625.612/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). Destaquei.

Com base em tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
LUIZ DANTAS FIQUEIREDO,
mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0003786-79.2018.8.11.0021, que indeferiu a prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023